Tribunal: TJBA
Processo: 8027530-17.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8027530-17.2026.8.05.0000 – Comarca de Mucuri/BA Impetrante: Ana Paula Vieira Arantes Paciente: Eduardo da Silveira Xavier Advogada: Dra. Ana Paula Vieira Arantes (OAB/BA 85.216) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mucuri/BA Processo de 1º Grau: 8000877-44.2026.8.05.0172 Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ARTS. 121, § 2º, II E IV, E 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CP). ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO WRIT. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA TEMPORÁRIA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREJUDICIALIDADE. PACIENTE POSTO EM LIBERDADE EM 06/05/2026. ALVARÁ DE SOLTURA DEVIDAMENTE CUMPRIDO. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CPP. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, JULGADA PREJUDICADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada Dra. Ana Paula Vieira Arantes (OAB/BA 85.216), em favor de Eduardo da Silveira Xavier, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mucuri/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente teve sua prisão temporária decretada no dia 06/04/2026 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, caput e 129, caput, ambos do Código Penal, e art. 32 da Lei n.° 9.605/98. III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 104028987), a desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, a favorabilidade das condições pessoais do paciente, a violação ao princípio da contemporaneidade, a fragilidade dos indícios de autoria e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (Id. 105956628) noticiam, in verbis: “[...] 1. DO HISTÓRICO E DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR A tramitação da medida cautelar em epígrafe originou-se a partir de Representação por Medidas Cautelares formulada pela Autoridade Policial da Delegacia Territorial de Mucuri/BA (ID 551333067) , no bojo do Inquérito Policial nº 27342/2026. O procedimento investigativo foi instaurado para apurar uma sequência de atos de extrema violência ocorridos em 15 de março de 2026, iniciados no Povoado de Nova Brasília, zona rural deste município, após uma colisão de trânsito de natureza banal envolvendo terceiros . De acordo com as investigações preliminares, a conduta imputada aos investigados é revestida de elevada gravidade concreta. Consta que o paciente EDUARDO DA SILVEIRA XAVIER, em unidade de desígnios com o investigado Mateus Conceição Cancela, teria se envolvido em uma briga generalizada . No desdobramento dos fatos, Mateus teria desferido golpes de canivete contra as vítimas Samuel Alves Mota Lisboa e Lucas Amaral Fidelis dos Santos, vindo esta última a óbito no dia 20 de março de 2026 em decorrência dos ferimentos na região axilar . Ato contínuo à agressão inicial, os investigados teriam se evadido do local para buscar armamento de maior potencial ofensivo. Cerca de 20 minutos após a primeira contenda, retornaram ao centro do povoado em uma motocicleta branca. Sob a condução do paciente EDUARDO DA SILVEIRA XAVIER, o corréu Mateus teria efetuado disparos de espingarda em via pública, atingindo o pé do menor Marcos Vinicius da Costa Belmindo, de apenas 13 anos de idade, e o animal equino denominado "Guerreiro" . Diante de tais circunstâncias, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão temporária dos investigados, capitulando as condutas, em tese, nos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), lesão corporal dolosa (art. 129 do CP) e maus-tratos contra animais (art. 32 da Lei nº 9.605/98) . Em decisão proferida no dia 06 de abril de 2026 (ID 551863635), este Juízo acolheu o pleito e decretou a prisão temporária de EDUARDO DA SILVEIRA XAVIER e Mateus Conceição Cancela pelo prazo de 30 (trinta) dias . A medida fundamentou-se na imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei nº 7.960/89 , e na existência de fundadas razões de autoria em crimes de natureza hedionda, conforme o rol do art. 1º da Lei nº 8.072/90 . O mandado de prisão em desfavor do paciente foi devidamente cumprido em 06 de abril de 2026, conforme certidão e protocolo de ciência acostados aos autos (ID 552447495) , encontrando-se o custodiado à disposição desta autoridade judiciária e da autoridade policial para a conclusão das diligências investigativas. 2. DA DINÂMICA DOS FATOS E DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE A individualização da conduta do paciente EDUARDO DA SILVEIRA XAVIER no evento criminoso de 15 de março de 2026 revela uma atuação ativa e determinante para o desdobramento da escalada de violência investigada. Diferente do que sustenta a defesa técnica, os elementos informativos colhidos até o momento indicam que o paciente não foi mero espectador ou condutor fortuito, mas sim peça fundamental no suporte logístico e na viabilização dos ataques perpetrados contra a comunidade do Povoado de Nova Brasília . Conforme apurado no Inquérito Policial nº 27342/2026, o paciente iniciou sua participação na contenda ao conduzir o investigado Mateus Conceição Cancela em uma motocicleta branca até o local onde se iniciou a briga generalizada . Após o primeiro episódio de agressões, no qual Mateus teria desferido golpes de canivete contra Lucas Amaral Fidelis dos Santos e Samuel Alves Mota Lisboa, os investigados se retiraram do local. Contudo, as provas testemunhais convergem no sentido de que a dupla não cessou a atividade delitiva naquele instante . Verificou-se que houve um interregno temporal de aproximadamente 20 (vinte) minutos entre a fuga inicial e o retorno dos agressores ao centro do povoado . Nesse intervalo, o paciente EDUARDO DA SILVEIRA XAVIER permaneceu na condução do veículo, auxiliando o corréu na busca de uma arma de fogo do tipo espingarda. Este lapso temporal é crucial para a análise da adesão subjetiva, pois demonstra que houve tempo suficiente para o paciente se distanciar da conduta ilícita de Mateus; ao contrário, optou por retornar ao local dos fatos, já ciente da existência do armamento e da intenção agressiva do comparsa . No segundo momento da empreitada criminosa, o paciente pilotava a motocicleta enquanto Mateus, posicionado na garupa, efetuava disparos aleatórios em via pública. Sob o comando de direção de EDUARDO DA SILVEIRA XAVIER, que manobrava o veículo para facilitar a mira do atirador, foi alvejado o menor Marcos Vinicius da Costa Belmindo, de apenas 13 anos de idade, atingido no pé direito enquanto apenas caminhava em direção à sua residência . Na sequência, a dupla direcionou o ataque contra o animal equino "Guerreiro", atingindo-o na região da anca . A tese de "conduta neutra" ou ausência de vínculo subjetivo, arguida pela defesa, foi expressamente afastada por este Juízo na decisão de ID 551863635, porquanto o paciente não apenas presenciou a violência com arma branca, como também participou ativamente da etapa posterior, servindo de braço operacional na condução da motocicleta durante os disparos de arma de fogo . A convergência dos relatos da vítima Marcos Vinicius e da testemunha Uendel de Jesus Santos, que identificaram categoricamente os investigados — os quais circulavam sem capacete de segurança —, reforça a robustez dos indícios de que o paciente aderiu voluntária e conscientemente ao resultado criminoso . 3. DOS FUNDAMENTOS DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR Após a efetivação da prisão, as defesas dos investigados ingressaram com pedidos de revogação da custódia temporária, sustentando, em síntese, a desnecessidade da medida em razão da apresentação espontânea dos agentes perante a autoridade policial, além da existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa . Todavia, este Juízo, em decisão proferida no dia 10 de abril de 2026 (ID 553078225), indeferiu os pleitos de liberdade, mantendo hígida a segregação cautelar do paciente EDUARDO DA SILVEIRA XAVIER e do corréu Mateus . A manutenção da custódia revela-se imprescindível para o êxito das investigações em curso, notadamente diante da não localização dos instrumentos utilizados nos crimes. Até o presente momento, a espingarda e o canivete empregados nas agressões e nos disparos em via pública não foram entregues ou apreendidos, existindo risco concreto de que, em liberdade, os investigados providenciem a ocultação definitiva ou o descarte desses elementos de convicção, o que comprometeria de forma irreversível a prova técnica e a materialidade das infrações . Ademais, as informações trazidas pela Autoridade Policial indicam um cenário de grave temor e intimidação na comunidade local. Relatou-se que testemunhas presenciais e a própria vítima sobrevivente, Samuel Alves Mota Lisboa, manifestaram profundo receio em prestar depoimentos formais enquanto os investigados permaneciam transitando livremente pelas ruas do Povoado de Nova Brasília . A segregação cautelar do paciente, portanto, não serve apenas como garantia da ordem pública, mas como medida indispensável para assegurar a colheita de provas orais sem a interferência, direta ou velada, dos agentes envolvidos . No que tange à alegada suficiência de medidas cautelares diversas ou à relevância da apresentação voluntária, este Juízo fundamentou que tais fatores, embora valorados, não possuem o condão de neutralizar o periculum libertatis evidenciado pela extrema gravidade concreta das condutas . A dinâmica dos fatos — que envolveu uma escalada de violência com intervalo para busca de armamento pesado e disparos indiscriminados contra transeuntes e animais — revela uma periculosidade social que exige a pronta e rigorosa atuação do Estado-Juiz . Portanto, a custódia temporária permanece fundamentada nos estritos termos do artigo 1º, inciso I, da Lei nº 7.960/89 , mostrando-se adequada e proporcional à complexidade do caso e à proteção das fontes de prova. 4. DO ESTÁGIO ATUAL E DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS Informo a Vossa Excelência que o Inquérito Policial nº 27342/2026, que serve de base à cautelar de origem, permanece em regular tramitação perante a Delegacia Territorial de Mucuri/BA. Com o intuito de fiscalizar a estrita necessidade da manutenção da segregação temporária e aferir a viabilidade de eventual prorrogação ou conversão, este Juízo, na decisão proferida em 10 de abril de 2026 (ID 553078225), determinou a expedição de ofício urgente à autoridade policial para que apresente relatório circunstanciado sobre o atual estágio das investigações . Tal medida visa garantir que a restrição da liberdade do paciente EDUARDO DA SILVEIRA XAVIER perdure apenas pelo tempo estritamente indispensável à conclusão das diligências pendentes, notadamente a localização do armamento e a oitiva das testemunhas amedrontadas. Ressalto que todas as garantias constitucionais do custodiado estão sendo preservadas, tendo sido assegurado o acesso à defesa técnica desde o início do procedimento investigativo. A manutenção da custódia, conforme exaustivamente fundamentado nas decisões de primeiro grau, não se trata de antecipação de pena, mas de providência cautelar de natureza instrumental, voltada a impedir a ocultação de provas e a garantir que a instrução criminal possa ocorrer de forma hígida e livre de ingerências indevidas. [...]”. V - Inicialmente, não merece conhecimento a alegação de fragilidade probatória, pois demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do writ, que não comporta incursão verticalizada na matéria de prova. VI - Em que pese os informes judiciais noticiarem que o paciente ainda se encontra em custódia, em consulta aos autos da Ação Penal tombada sob o n.° 8001166-74.2026.8.05.0172 (PJE 1° Grau), constata-se não mais persistir a coação narrada pela Impetrante, uma vez que o Juiz a quo determinou a soltura do paciente, quando do recebimento da denúncia (Id. 557605199 do mencionado processo), tendo o paciente sido posto em liberdade em 06/05/2026, conforme certidão (Id. 557865660 do mencionado processo). VII - Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e prejudicialidade da ordem. IX – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, JULGADA PREJUDICADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8027530-17.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Mucuri/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Dra. Ana Paula Vieira Arantes (OAB/BA 85.216), como paciente, Eduardo da Silveira Xavier e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mucuri/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, JULGAR PREJUDICADA a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.